Tribunal: TJDFT
Processo: 0704851-94.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. ESCALADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. DESCABIMENTO. LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. MULTIREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o que não se vislumbra no caso concreto.
2. A ausência de perícia para caracterizar a qualificadora de escalada não implica o seu afastamento quando há nos autos a comprovação por outros meios, como a prova testemunhal e a confissão do réu.
3. Os maus antecedentes não se submetem ao período depurador de cinco anos, aplicável somente à reincidência. Precedentes do STF e do TJDFT.
4. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do agente.
5. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, é viável a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, exceto nas hipóteses em que o réu é multireincidente.
6. Recurso conhecido e não provido.